Tribunal: TJBA
Processo: 8032519-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8032519-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: PRISCILA BARBOSA LINS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAMÍLIA, ÓRFÃO, SUCESSÕES E INTERD. DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO ESCUSÁVEL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E PSÍQUICA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Priscila Barbosa Lins, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, consubstanciado em decisão que determinou sua intimação para pagamento de débito alimentar, sob pena de prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a prisão civil da devedora de alimentos diante da ausência de voluntariedade e da comprovada impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar, decorrente de grave vulnerabilidade socioeconômica e psíquica. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão civil, embora prevista constitucionalmente para o devedor de alimentos inadimplente, somente se legitima nas hipóteses de inadimplemento voluntário e inescusável, conforme art. 5º, LXVII, da CF/1988 e art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou coação ilegal, inclusive nas hipóteses preventivas. A jurisprudência do STJ reconhece que a prisão civil não pode ser decretada quando demonstrada a impossibilidade absoluta e atual de cumprimento da obrigação alimentar, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, HC 833.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo). No caso concreto, os documentos demonstram que a paciente se encontra em condição de miserabilidade, em tratamento psiquiátrico contínuo, desempregada, beneficiária de seguro-desemprego, com encargos unilaterais de sustento dos filhos durante os períodos de guarda, e ainda com dívidas decorrentes de financiamento habitacional em curso. A decisão que fixou obrigação alimentar posterior ao acordo de divórcio homologado judicialmente desconsiderou a distribuição originária das despesas, imputando à paciente o pagamento de percentual das mesmas verbas que já haviam sido atribuídas ao genitor. Diante da ausência de dolo, da impossibilidade fática e do inadimplemento escusável, a decretação da prisão civil mostra-se medida inconstitucional e inócua, funcionando como punição e não como meio coercitivo eficaz. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável, sendo incabível quando demonstrada a impossibilidade absoluta e atual do devedor em cumprir a obrigação. A vulnerabilidade socioeconômica e psíquica comprovada afasta a legitimidade da medida extrema da prisão civil. A obrigação alimentar deve observar os acordos homologados judicialmente, não podendo ser alterada unilateralmente em prejuízo da parte mais vulnerável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8032519-03.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, paciente Priscila Barbosa Lins e impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONCEDER A ORDEM, de acordo como voto desta relatora.